Tribunal: TJDFT
Processo: 0720616-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720616-20.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP, REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA APELADO: REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA, ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP D E C I S Ã O Impugnação à Gratuidade de Justiça – Renda Superior a 5 (cinco) Salários-Mínimos - Acolhimento ASSOCIAÇÃO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES – ACEVP e REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA interpuseram recursos de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial “para condenar a demandada ao pagamento do valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente à taxa de associação ordinária vencida em maio/2023, além daquelas vencidas no curso do processo até o trânsito em julgado”. Em suas razões recursais, a Associação autora impugna a gratuidade de justiça anteriormente deferida à ré. Sem preparo. É o relatório. Decido. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Os documentos presentes nos autos não corroboram a presunção de hipossuficiência apta a acarretar a gratuidade de justiça para todos os atos processuais, conforme alegado. Da documentação juntada pela ré, verifica-se ter sido determinado judicialmente o recebimento de alimentos estabelecidos em 6 (seis) salários-mínimos mensais. Neste diapasão, esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários-mínimos como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. Assim, estando o valor recebido acima do parâmetro adotado por este Colegiado, entendo ser o caso de acolhimento da impugnação. Assim, ACOLHO a impugnação apresentada pela autora e REVOGO a gratuidade de justiça anteriormente deferida à ré. Intime-se a ré a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, haja vista o baixo valor das custas processuais relativas ao recurso. Na mesma oportunidade, intime-se a parte autora a se manifestar acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator